Tribunal: TJMT
Processo: 1002165-42.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (RECORRENTE), MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA - CPF: 014.887.811-33 (ADVOGADO), SEMP TCL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A. - CNPJ: 25.382.633/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002165-42.2022.8.11.0004

Data do Julgamento:

02/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente:

MARCELLO HENRIQUE MARQUES PEREIRA

Recorrido:

SEMP TCL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. VÍCIO APÓS PRAZO DE GARANTIA. AUSÊNCIA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO. DEVER DE O FABRICANTE MANTER PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR PRAZO RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO ART. 32 DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O caso não trata de substituição do produto por vício dentro do prazo da garantia, mas de garantia de reposição de peças por prazo razoável, pois o produto foi adquirido em 11/2020 e apresentou o vício em janeiro/2022, ou seja, 13 meses após a compra.

2.
O fabricante não pode colocar no mercado um aparelho de razoável custo sem propiciar, mesmo após o lapso de garantia, a reposição de peças que apresentem defeito.

3.
Não é crível que a TV adquirida pelo autor, bem durável, fabricado pela reclamada, e que foi adquirido há apenas 13 meses da data do vício não tenha mais as peças disponíveis para a reposição para casos de vícios constatados, de maneira que resta evidenciado que não atentou o fabricante para o disposto no parágrafo único do art. 32 do CDC, devendo restituir o consumidor pelo valor correspondente ao produto adquirido.

4.
Insurgência recursal que se limita ao arbitramento de danos morais.

5.
O autor não realizou a prova que lhe tocava para demonstrar a existência de dano extrapatrimonial passível de reparação pecuniária. Os transtornos ocasionados ao demandante não ultrapassam o mero aborrecimento decorrente das modernas relações de consumo. Desta sorte, não restando configurado o alegado prejuízo moral.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o autor informa que adquiriu em 29/11/2020 uma TV 43 LED FHD TCL, no valor de R$ 1.649,00, de fabricação da reclamada. Aduz que o bem apresentou o vício em janeiro/2022 e, por estar fora do prazo de garantia, buscou uma assistência técnica autorizada da reclamada. Sustenta que a fabricante não possui a peça de reposição para fazer o conserto. Requer a restituição da quantia paga no produto e indenização a títulos de danos morais

Declarada a revelia da parte reclamada, a ação foi julgada parcialmente procedente tão somente para condenar a reclamada a restituição do valor de R$ 1.649,00 em favor do autor, por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Inconformado, o Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja arbitrado danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Com efeito, apenas acrescento que, como bem destacado pelo juízo de origem, o caso não trata de substituição do produto por vício dentro do prazo da garantia, mas de garantia de reposição de peças por prazo razoável, pois o produto foi adquirido em 11/2020 e apresentou o vício em janeiro/2022, ou seja, 13 meses após a compra.

Estabelece o art. 32 do Código de Defesa do Consumidor que os fabricantes, inclusive importadores, devem assegurar componentes para reposição, enquanto estiverem sendo fabricados ou importados, por período razoável. Embora o referido diploma legal não tenha estabelecido qual seria o prazo razoável, o inc. XXI, do art. 13, do Decreto-Lei 2.181/97, dispõe:

Art. 13 - Serão consideradas, ainda, práticas infrativas, na forma dos dispositivos da Lei no 8.078, de 1990

XXI - deixar de assegurar a oferta de componentes e peças de reposição, enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto, e, caso cessadas, de manter a oferta de componentes e peças de reposição por período razoável de tempo, nunca inferior à vida útil do produto ou serviço

Assim, no caso concreto, é inconcebível que uma TV tenha vida útil tão exígua, ou seja, pouco mais de um ano após a compra.

Nesse contexto, é cabível a condenação do reclamada ao pagamento da restituição do valor desembolsado pelo produto, uma vez que o conserto não foi realizada por culpa exclusiva da fabricante que deixou de disponibilizar peças de reposição para o bem durável.

E, tratando-se de um bem durável, é dever da fabricante manter as peças de reposição por período razoável, nos termos do art. 32, do CDC, para assegurar a vida útil do produto.

Por outro lado, o autor não realizou a prova que lhe tocava para demonstrar a existência de dano extrapatrimonial passível de reparação pecuniária. Os transtornos ocasionados ao demandante não ultrapassam o mero aborrecimento decorrente das modernas relações de consumo.

Desta sorte, não restando configurado o alegado prejuízo moral, por falta de prova, tais como situação que a tenha submetido a constrangimento que atentasse contra a sua imagem ou honra pessoal, não se vislumbra situação que mereça a reparação de dano imaterial.

Somente os fatos e acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, violando direitos da personalidade, com desconsideração da pessoa ou ofensa à sua dignidade devem ser considerados, sob pena de banalização e desvirtuamento deste instituto.

O contratempo enfrentado pelo autor, por si só, não enseja indenização por danos extrapatrimoniais

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por

e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023